Tribunal: TJES
Processo: 5014594-32.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014594-32.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ESMERALDO ABREU CANZIAN

COATOR: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014594-32.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ESMERALDO ABREU CANZIAN

COATOR: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Advogado do(a) PACIENTE: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS- PRISÃO DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO GRAVE ESTADO DE SAÚDE EM QUE SE ENCONTRA O AGRAVANTE E A INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA. 1 No presente caso, há diversos elementos que indicam à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, que o acusado encontra-se em grave estado de saúde, bem como há incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação do apenado, como demonstrado pela informação constante no parecer da Secretaria de Estado da Justiça/ES. Ordem concedida
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014594-32.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ESMERALDO ABREU CANZIAN

COATOR: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Advogado do(a) PACIENTE: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

VOTO

Trata-se de “
Habeas Corpus”
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ESMERALDO ABREU CANZIAN, contra suposto ato coator do Juízo de Direito de Venda Nova do Imigrante.

Alega o impetrante que o paciente é idoso (75 anos) e encontra-se em delicado estado de saúde.

Requer assim, a concessão do benefício da prisão domiciliar ao paciente, tendo em vista que este não tem a mínima condição de permanecer no ambiente carcerário, o qual não tem condições de proporcionar o repouso e tratamento necessário para que este preserve sua saúde e se recupere.

Na hipótese vertente, extraímos do parecer elaborado pela
Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS (ID 7009692), sobre o estado de saúde do paciente:

[...]
o paciente deambula com dificuldade, necessitando de auxílio de terceiros para suas atividades de vida diárias e atividades fisiológicas (sic).
[...] Grifo nosso.

Acerca do quadro clínico descrito pelo impetrante, este relator teve o cuidado de observar os documentos que constam nos autos, as informações prestadas pela
Secretaria de Estado da Justiça
, como acima citado, restando comprovada a extrema debilidade do recluso, para que o paciente tenha atendidas suas necessidades de saúde no estabelecimento prisional.

Reconheço, assim, que restou
demonstrada a concreta necessidade
abarcada pelas hipóteses em que é possível a concessão de prisão domiciliar:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos;

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - gestante;

(Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Indo mais além, foi requerido novamente a Secretaria de Estado da Justiça que informasse por meio de sua equipe de assistência social, se o reeducando possui família e se esta teria condições de cuidar dele em prisão domiciliar, com dignidade. Sendo informado que:

[...]
Seguindo a orientação passada pelo despacho foi realizado contato com a família do reeducando ESMERALDO ABREU CANZIAN, infopen 129188 . Passo a narrar sobre o contato com a familiar que receberá em sua residência a pessoa privada de liberdade. A Sra. Lucileide Lima Canziam, identificada no prontuário como filha, tendo sido comunicada por suas irmãs da tentativa de contato desta subgerência, entrou em contato utilizando o aplicativo de mensagens Whatsapp pela função de ligação com o número (27) 99526-2339. Tendo confirmado ser filha do Sr. Esmeraldo, foi comunicada sobre a intenção do contato. A qual consentiu em receber em sua casa, expressando desejo e condições propicias para o acolhimento. Afirmou ser de seu conhecimento que se trata de uma pessoa idosa com dificuldades de saúde diversas e que precisará dispensar cuidados integrais a ele.[...]

Portanto, demonstrada a necessidade da concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente.

Nesse sentido, cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 318, II, do Código de Processo Penal permite ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave e exista prova idônea dos requisitos estabelecidos no referido artigo.[...] (AgRg no HC n. 757.442/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Isto posto, concedo a ordem, para determinar que o paciente cumpra sua pena em regime de prisão domiciliar.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.